Tribunal: TJMT
Processo: 0002676-75.2018.8.11.0108
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002676-75.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADEMIR MACORIN DA SILVA FILHO - CPF: 029.009.651-01 (VÍTIMA), ADEMIR MACORIM DA SILVA - CPF: 197.084.409-49 (VÍTIMA), IZAIDA ALTOE - CPF: 904.495.257-91 (VÍTIMA), SALATIEL OLIVEIRA PONTES - CPF: 010.929.393-26 (APELADO), FRANCIELI ASSIS DA SILVA - CPF: 018.412.271-61 (ADVOGADO), CHAILTON RIBEIRO LUSTOSA - CPF: 049.492.381-40 (APELADO), ADRIANO ALVES PATRÍCIO (APELADO), LAUDELIRA MATIAS GOMES - CPF: 015.665.521-76 (APELADO), CHARLEANE RIBEIRO LUSTOSA (APELADO), ADRIANO ALVES PATRÍCIO (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDELIRA MATIAS GOMES - CPF: 015.665.521-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHAILTON RIBEIRO LUSTOSA - CPF: 049.492.381-40 (APELANTE), CHARLEANE RIBEIRO LUSTOSA (APELANTE), FRANCIELI ASSIS DA SILVA - CPF: 018.412.271-61 (ADVOGADO), SALATIEL OLIVEIRA PONTES - CPF: 010.929.393-26 (APELANTE), ADRIANO ALVES PATRÍCIO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
DESPROVEU
OS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS
SALATIEL OLIVEIRA PONTES
E
CHARLEANE RIBEIRO LUSTOSA
E, DE OUTRO LADO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO RÉU
CHAILTON RIBEIRO LUSTOSA
, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1. CHAILTON
E
SALATIEL
QUE PRETENDEM A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS
–
RECONHECIMENTOS EXTRAJUDICIAIS RATIFICADOS PELAS VÍTIMAS EM AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA – APELANTES ENCONTRADOS EM PODER DE PARTE DA
RES FURTIVAE
NO DIA SEGUINTE AO CRIME – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RECORRENTES QUE RESPALDAM O ÉDITO CONDENATÓRIO – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
2. CHARLEANE
QUE ALMEJA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RÉ QUE GUARDAVA E OCULTAVA, INCLUSIVE EM SEU QUARTO, DIVERSOS PRODUTOS ORIUNDOS DE CRIMES PATRIMONIAIS – ELEMENTO SUBJETIVO AFERIDO A PARTIR DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – INDUVIDOSA A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA
RES
– DOLO PRESENTE – CONDENAÇÃO RATIFICADA –
3. MINISTÉRIO PÚBLICO
QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DE DOIS CORRÉUS ABSOLVIDOS DO DELITO DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DUVIDOSA E FALTA DE PROVAS JUDICIALIZADAS CAPAZES DE IMPLICÁ-LOS NA EMPREITADA DELITIVA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
4. MINISTÉRIO PÚBLICO
QUE VINDICA A CONDENAÇÃO DE TODOS OS ACUSADOS PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INVIABILIDADE – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO À EXISTÊNCIA DE ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS AGENTES – ABSOLVIÇÃO RATIFICADA –
PRETENSÕES SUBSIDIÁRIAS DE CHAILTON
–
5.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEPRECIADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
5.1.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
ATRIBUÍDO À VETORIAL PEJORATIVA – INVIABILIDADE – ELEVAÇÃO EM DOIS ANOS BASEADA NA VIOLÊNCIA EXACERBADA CONTRA AS VÍTIMAS, NO CONCURSO DE PESSOAS E NA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE – SUBSTRATOS FÁTICOS QUE JUSTIFICAM O INCREMENTO DIFERENCIADO OPERADO PELO JUÍZO
A QUO
–
6.

MINORAÇÃO DO PESO ATRIBUÍDO À REINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO – AGRAVANTE APLICADA EM 1/12 (UM DOZE AVOS) DA PENA-BASE –
QUANTUM
BENÉFICO AO SENTENCIADO –
7.
DECOTE DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO – IMPERTINÊNCIA – EMPREGO DO ARTEFATO COMPROVADO PELA PROVA ORAL – PALAVRA DAS VÍTIMAS, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA –
8.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – RELEVÂNCIA JURÍDICA DO PERÍODO DE CONSTRIÇÃO AMBULATORIAL –
9.
FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – RETIFICAÇÃO – TRÊS DELITOS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO – AUMENTO DE UM QUINTO QUE SE IMPÕE – EXTENSÃO
EX OFFICIO
AO CORRÉU –
10.
PLEITEADA

A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
DESCABIMENTO – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
11.
RECURSOS DE
SALATIEL
, DE
CHARLEANE
E DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DE
CHAILTON
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

É improcedente o pedido de absolvição, por falta de provas, formulado pelos apelantes
CHAILTON
e
SALATIEL
, se a materialidade do crime de roubo majorado e a coautoria dos acusados estiverem amplamente comprovadas, assim como se dá
in casu
, em que cada um deles foi reconhecido na etapa extrajudicial por uma das vítimas, as quais confirmaram o reconhecimento em audiência instrutória, estando as declarações dos ofendidos corroboradas pelo fato de eles terem sido presos no dia seguinte ao crime, em poder de parte da
res furtivae
, e pelos depoimentos judiciais dos policiais que diligenciaram na investigação, tudo além da confissão extrajudicial do próprio
CHAILTON
.

2.

Os elementos probatórios produzidos em juízo e as próprias circunstâncias do caso concreto atestam que, além de ter sido encontrada enquanto ocultava em sua residência, inclusive no quarto em que dormia, diversos bens provenientes de delitos patrimoniais, a apelante
CHARLEANE
tinha plena ciência e sabia sobre a origem espúria dos objetos, o que impede a almejada absolvição por insuficiência probatória.

3.

Por outro lado, à míngua de provas cabais e judicialmente produzidas capazes de implicar o envolvimento dos apelados
Adriano
e
Laudelira
no crime de roubo, a dúvida quanto à sua autoria delitiva deve ser solvida em favor dos acusados, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, impondo-se assim confirmar a sentença absolutória, no que lhes refere.

4.

Inexistindo prova segura nos autos de que os acusados se juntaram com o vínculo associativo permanente e estável voltado ao desiderato de cometer reiteradas infrações penais habitualmente, a dúvida quanto à presença de elementar do tipo previsto no art. 288 do Código Penal deve ser resolvida em favor dos réus, de modo a ser ratificada a sentença que os absolveu do delito de associação criminosa.

5.

A violência exacerbada, entendendo-se como tal aquela desnecessária para a consumação delitiva e que desborda do grau de reprovabilidade ínsito ao próprio tipo penal, justifica a elevação da pena-base mediante a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, sem que se possa falar em
bis in idem
, mesmo porque,
in casu
, a aludida vetorial foi depreciada também com base no concurso de agentes e na restrição da liberdade das vítimas.

5.1.

O peso diferenciado de dois anos atribuído à circunstância judicial desfavorável, na espécie, mostra-se razoável e proporcional, considerando a pluralidade de substratos fáticos que consubstanciam o seu desvalor, especificamente o concurso de agentes, a restrição da liberdade das vítimas e a violência desproporcional empregada contra os ofendidos, inclusive um idoso, que foram agredidos com socos, chutes, coronhadas na cabeça e precisaram ser hospitalizados para a realização de sutura com dezenas de pontos e tomografia.

6.

Em virtude da reincidência do agente, o juízo
a quo
agravou a pena em 06 (seis) meses de reclusão, equivalentes a 1/12 (um doze avos) da pena-base
in concreto
, fração que se apresenta mais benéfica que a recomendação paradigmática das Cortes Superiores, descabendo, pois, cogitar a redução do peso conferido à agravante.

7.

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios, assim como se deu na espécie.

8.

Deve ser mantida a majorante pertinente à restrição da liberdade das vítimas, se o período de constrição ambulatorial foi juridicamente relevante, ou seja, superior ao tempo necessário para a subtração patrimonial, tal qual se viu na presente hipótese, em que os infratores mantiveram as vítimas com as mãos e pés atados e trancafiados em um cômodo da casa mesmo após se evadirem da cena do crime.

9.

A fração de aumento decorrente do concurso formal de delitos deve ser aferida em função do número de infrações, revelando-se adequada a aplicação em 1/5 (um quinto) quando, mediante uma só ação, forem praticados três delitos. Coeficiente retificado, com extensão
ex officio
ao corréu,
ex vi
do art. 580 do CPP.

10.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo.

11.

Apelações de
SALATIEL
, de
CHARLEANE
e do
MINISTÉRIO PÚBLICO
conhecidas e desprovidas. Apelação de
CHAILTON
conhecida e parcialmente provida, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CHAILTON RIBEIRO LUSTOSA

SALATIEL OLIVEIRA PONTES

CHARLEANE RIBEIRO LUSTOSA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

CHAILTON RIBEIRO LUSTOSA

SALATIEL OLIVEIRA PONTES

CHARLEANE RIBEIRO LUSTOSA

ADRIANO ALVES PATRÍCIO

LAUDELIRA MATIAS GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelos réus
CHAILTON RIBEIRO LUSTOSA
,
SALATIEL OLIVEIRA PONTES
e
CHARLEANE RIBEIRO LUSTOSA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT na ação penal n.o 0002676-75.2018.8.11.0108, em que
CHAILTON
e
SALATIEL
foram condenados à idêntica pena de
14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
640 (seiscentos e quarenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.o, inc. II e V, e §2.o-A, inc. I, c/c art. 70, por três vezes, ambos do Código Penal
, ao passo que
CHARLEANE
foi condenada à pena de
01 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
, pela prática do delito previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal
.

Cumpre destacar também que, no mesmo provimento jurisdicional, os réus
Adriano Alves Patrício
e
Laudelira Matias Gomes
foram
absolvidos
dos crimes de
roubo triplamente majorado em concurso formal
, enquanto
todos os réus
restaram
absolvidos
do delito de
associação criminosa armada
(art. 288, parágrafo único, do CP), tudo por falta de provas para a condenação.

Nas razões recursais vistas no ID 98583690, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
busca a
condenação
dos apelados
Adriano
e
Laudelira
pelos crimes de
roubo circunstanciado
, em concurso formal, e
associação criminosa

majorada
, assim como postula a
condenação
dos recorridos
Chailton
,
Salatiel
e
Charleane
pela prática do crime de
associação criminosa majorada
, alegando que as provas coligidas aos autos são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, no que lhes refere.

Por sua vez, nas razões recursais disponíveis no ID

98583694,
SALATIEL
pretende a
absolvição
do delito de
roubo majorado
, sob o argumento de que não há provas bastantes no processo para implicar o seu envolvimento na empreitada ilícita.

Já nas razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 98583715,
CHAILTON
e
CHARLEANE
almejam a
absolvição
dos crimes de
roubo
e de
receptação
, respectivamente, ante a alegada insuficiência de provas aptas a enredá-los nas infrações penais, além de pedirem a
isenção das custas processuais.

Subsidiariamente,
CHAILTON
vindica a
neutralização da circunstância judicial

desfavorável
ou,

ao menos, o
reajuste do
quantum
de aumento
atribuído à vetorial pejorativa, para a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima;

bem como pleiteia a
redução do peso conferido à agravante

da reincidência
e

a readequação para
1/5 (um quinto)
do fracionário relativo à majorante do
concurso formal
;

ao que acrescenta ainda o pedido de
decote das causas de aumento
consistentes no
emprego de arma de fogo
e
restrição da liberdade das vítimas

e o pleito de
detração
do período de prisão cautelar
.

Em contrarrazões registradas no ID 98583725, ID 98583699

e ID 98583719, o
Parquet
e as defesas técnicas dos acusados rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem o desprovimento do apelo interposto pela parte
ex adversa
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 178107194, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial
, pelo
parcial provimento
do recurso interposto por

CHAILTON
, apenas para reajustar a fração do concurso formal, e pelo
desprovimento
das apelações aviadas por

SALATIAL
e
CHARLEANE
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas partes.

Verte da denúncia que, em data e horário indeterminados, mas sabidamente até o dia 23/09/2018, na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os acusados
CHAILTON RIBEIRO LUSTOSA
,
SALATIEL OLIVEIRA PONTES
,
Adriano Alves Patrício
,
Laudelira Matias Gomes
e
CHARLEANE RIBEIRO LUSTOSA
se

associaram para o fim específico de cometer crimes patrimoniais na cidade de Tapurah e na região de Lucas do Rio Verde, utilizando-se de arma de fogo (
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que, no dia 23/09/2018, por volta das 03h00min, na residência situada na Av. dos Trabalhadores, n.o 163, no município de Tapurah,
CHAILTON
,
SALATIEL
,
Adriano
e
Laudelira
, agindo em concurso e unidade de desígnios, juntamente com pelo menos dois outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade do ofendido, subtraíram para si 01 (um) veículo automotor, da marca
Chevrolet
, modelo S10, bem como aparelho celular, dois televisores, garrafas de uísque, eletrônicos e roupas, pertencentes à vítima
Ademir Macorin da Silva Filho
.

A preambular pontua que, logo em seguida, na mesma data e local, por volta das 03h30min,
CHAILTON
,
SALATIEL
,
Adriano
e
Laudelira
, com o mesmo
modus operandi
, subtraíram das vítimas
Ademir Macorin da Silva
e
Izaida Altoé
01 (um) veículo automotor, da marca
Toyota
, modelo
Corola
, assim como 01 (um) notebook, 01 (um) aparelho retroprojetor, 04 (quatro) aparelhos celulares, das marcas
Apple
e
Samsung
, 01 (uma) televisão, além de joias e dinheiro (
Fato 02
).

A incoativa destaca que, no mesmo dia, após os fatos narrados acima, em uma residência localizada no bairro Menino de Deus, na cidade de Lucas do Rio Verde,
CHARLEANE
ocultou, em proveito dos demais denunciados, diversos objetos, adereços e produtos eletrônicos oriundos de prévios crimes patrimoniais, dentre os quais os bens subtraídos em 23/09/2018 das vítimas
Ademir Macorin da Silva Filho
,
Ademir Macorin da Silva
e
Izaida Altoé
(
Fato 03
).

Segundo a proposição ministerial, os acusados planejaram diversos roubos a mão armada e, na noite de
23/09/2018,
Adriano
,
CHAILTON
,
SALATIEL
e outros dois comparsas não identificados saíram de Lucas do Rio Verde rumo a Tapurah, utilizando-se do veículo cedido por
Laudelira
, sendo que, quando chegaram ao destino, abordaram a vítima
Ademir Macorin da Silva Filho
, que havia acabado de estacionar seu carro na via pública, após o que arrebataram o ofendido e o levaram para uma região de mata, por trajeto durante o qual mantiveram
Ademir
sob constantes ameaças e agressões físicas, como chutes e golpes com a arma de fogo.

Ainda de acordo com o
Parquet
, depois que descobriram que a vítima não trazia mais valores consigo, os infratores obrigaram que o ofendido os levasse até a sua residência, situada em uma edícula no terreno de seu genitor, de onde os agentes subtraíram eletrônicos e bens de uso pessoal, antes de exigirem que lhes fosse franqueada entrada à edificação principal, no interior da qual os increpados vieram a render o pai e madrasta da vítima
Ademir
, dos quais subtraíram celulares, joias e outros bens.

Outrossim, a denúncia descreve que os réus vasculharam o imóvel por mais de uma hora, durante a qual proferiram várias ameaças de mutilação e chegaram a agredir por diversas vezes o ofendido
Ademir Macorin da Silva
, de 65 (sessenta e cinco) anos de idade à época, sendo que, após a execução delitiva, os agentes encapuzaram, amordaçaram e amarraram as vítimas, abasteceram os veículos Corolla e S10 com a
res furtivae
, advertiram as vítimas para que não chamassem a polícia nem acendessem as luzes, pois um deles as ficaria vigiando, e empreenderam fuga.

Por fim, a inicial narra que, cerca de vinte minutos depois, os ofendidos perceberam que estavam sozinhos, se libertaram e acionaram a polícia, que, em diligências, prenderam os réus
CHAILTON
,
SALATIEL
e
Adriano
em poder de diversos objetos subtraídos e das roupas e coturnos utilizados na empreitada, na residência da acusada
CHARLEANE
, onde a
res furtivae
estava escondida.

Diante destes fatos, os investigados foram
denunciados
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva e na
condenação
de
CHAILTON
e
SALATIEL
como incursos nas penas do crime de roubo triplamente majorado, em concurso formal, e de
CHARLEANE
como incursa nas iras do delito de
receptação
, cumprindo frisar que os réus
Adriano
e
Laudelira
foram absolvidos do crime de roubo e que
todos os réus
restaram absolvidos

do delito de associação criminosa.

Nesse contexto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
CHAILTON
,
SALATIEL
e
CHARLEANE
agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos e a situação processual dos acusados, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição do crime de roubo majorado
[apelantes CHAILTON e SALATIEL]:

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 75234029 - Pág. 3/5; ID 75234037 - Pág. 6 e Pág. 7/8; ID 75234038 - Pág. 1/2 e Pág. 3/8); dos termos de apreensão (ID 75234035 - Pág. 3/4 e ID 75236453 - Pág. 7/8); dos registros fotográficos coligidos no ID 75234040 e ss.; dos mapas topográficos indicando as lesões corporais ocasionadas a duas das vítimas (ID 75234041 - Pág. 7 ao ID 75234042 - Pág. 6); dos termos de reconhecimento de objeto (ID 75234043

- Pág. 1/2, Pág. 6, Pág. 12 e 75236457 - Pág. 5); dos termos de entrega (ID 75234043 - Pág. 3/4 e Pág. 7 e ID 75234044 - Pág. 1); do Relatório de Investigação Policial e imagens anexas (ID 75236457 - Pág. 8 e ss.); do auto de avaliação indireta (ID 75236481 - Pág. 3/4); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
CHAILTON
RIBEIRO LUSTOSA
e
SALATIEL OLIVEIRA PONTES
nos delitos de roubo majorado, em concurso formal, impondo-se, por conseguinte, ratificar suas condenações criminais.

Com efeito, já na delegacia,
SALATIEL
teve a sua voz expressamente reconhecida pelo ofendido
Ademir Macorin da Silva Filho
, conforme se depreende do Termo de Reconhecimento de Voz juntado no ID

75234047 - Pág. 6/7.

Da mesma forma, na fase inquisitiva,
CHAILTON
foi reconhecido tanto por fotografia quanto pessoalmente e apontado pela vítima
Ademir Macorin da Silva
como um dos autores do roubo, consoante se infere do Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa e do Termo de Reconhecimento de Pessoa, respectivamente, anexados no ID 75234042 - Pág. 11 e ID 75234047 - Pág. 8/9.

Neste ponto, friso não ignorar o argumento do apelante
CHAILTON
, no sentido de que os reconhecimentos
fotográfico
e
pessoal
extrajudiciais teriam sido levados a efeito em inobservância ao procedimento estipulado pelo art. 226 do Código de Processo Penal e, por isso, seriam imprestáveis para respaldar o édito condenatório.

No entanto, em que pese o entendimento diverso da d. defesa, com a devida vênia, o fato de o reconhecimento eventualmente não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP
não torna imprestável o elemento informativo
.

Por oportuno, pontuo não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020].

Lado outro, importa consignar também que, no aludido paradigma da Corte Superior, o
reconhecimento fotográfico extrajudicial
do primeiro paciente
se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal
, de forma que o presente caso de trata de
situação completamente
distinta
, impondo-se assim proceder ao devido
distinguishing
.

Isto porque, na hipótese, ao ser ouvido
em juízo
, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o ofendido
Ademir Macorin da Silva

confirmou
os reconhecimentos outrora realizados em face de
CHAILTON
na unidade policial, esclarecendo que foi capaz de reconhecê-lo porque se tratava do indivíduo de que inicialmente o abordou com arma de fogo em punho e com o rosto descoberto.

Deveras, perante a autoridade judiciária,
Ademir
declarou que, por volta das três e meia da manhã, foi chamado pelo seu filho do lado externo da residência e,
tão logo abriu a porta para ele,
deparou-se com um dos infratores
, apontando um revólver de calibre 38 na sua direção e anunciando o assalto
, após o que os agentes renderam também a sua esposa, recolheram bens pessoais das vítimas, como alianças e correntes, e passaram a revirar o domicílio à procura de cofres e de itens de valor.

O ofendido

esclareceu que
somente
chegou a ver um dos assaltantes
, no entanto, que, pelas vozes que ouviu, estima que se tratasse de aproximadamente 05 (cinco) criminosos, no mínimo.

A respeito do reconhecimento do apelante
CHAILTON
,
Ademir
aduziu, nas suas palavras, que
“(...)
deles, eu só vi um
. (...). Foi, foi.
Eu reconheci ele
. Pela foto.
Estava de cara limpa
.
Reconheci, reconheci e foi o que confessou
. (...). Fui.
Eu reconheci por foto e, depois, lá naquele vidro lá, eu reconheci
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 75236550) – Destaquei.

A vítima aduziu que os malfeitores se assenhoraram de uma arma de fogo, da marca
Taurus
, e de uma inestimável coleção de notas de dinheiro antigo, com cerca de quinhentas cédulas, de sua propriedade, assim como subtraíram joias de sua esposa, além de surrupiarem três aparelhos televisores de tela plana, garrafas de
whisky
, petrechos de pescaria, uma caminhonete Chevrolet S10, um veículo Toyota Corolla e diversos outros objetos de valor econômico, dentre os quais apenas o seu celular (rastreado), o celular de sua esposa e um
notebook
foram recuperados sem avarias, pois as televisões e os automóveis, embora reavidos, voltaram danificados.

Por seu turno,
em juízo
, a vítima
Ademir Macorin da Silva Filho
também
confirmou
o reconhecimento de voz realizado na delegacia em face do apelante

SALATIEL
, contextualizando que, por volta das três horas da manhã, foi abordado por um grupo de quatro ou cinco infratores armados, em via pública, nas proximidades do terreno que dividia com o pai, e, em seguida, foi arrebatado pelos agentes e levado para uma região de mata, onde eles o agrediram fisicamente com coronhadas, socos e chutes, até que a vítima os levasse à sua residência.

De acordo com o ofendido, no trajeto de volta ao seu domicílio, os agentes o colocaram no assoalho do carro, pisaram nele e o mantiveram constantemente sob a mira de arma de fogo, sendo que, quando chegaram ao destino, o ofendido abriu a edícula em que ele morava para os assaltantes e eles subtraíram os bens que guarneciam a vivenda (
“televisão, o que tinha, celular, eletros, tudo, barbeador, o que tinha lá dentro eles levaram”
), após o que os meliantes obrigaram o depoente a abrir a edificação principal, onde moravam o pai e madrasta da vítima, complementando o declarante que, nesta segunda casa, os ladrões também fizeram
“a limpa”
.

Ademir Filho
prosseguiu relatando que os atos de sevícia continuaram na residência de seu pai, tanto contra ele quanto em face do genitor, idoso com mais de 60 (sessenta) anos de idade, e acrescentou que,
em virtude da exacerbada violência à qual foi submetido, não conseguiu visualizar os rostos de seus algozes
, porém, confirmou o reconhecimento do coturno apreendido pela Polícia (ID 75236457 - Pág. 5) e ratificou que foi arrebatado para o interior de um
Fiat Pálio
após receber voz de assalto na via pública, assim como
reafirmou que, na delegacia, reconheceu a voz de um dos agentes que o arrebatou e, posteriormente, executou a subtração patrimonial
(ID 75234047 - Pág. 6).

Assim, considerando que,
em juízo
, as vítimas
ratificaram
os reconhecimentos extrajudiciais positivos, certamente que restam superadas eventuais irregularidades que cingiram os atos na delegacia.

Nesse sentido consolidou-se o posicionamento deste TJMT, conforme se vê no
Enunciado Orientativo n.o 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo
,
sob o crivo do contraditório
, e amparado por outros elementos de prova
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

É também o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“(...) RECONHECIMENTO – ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FORMALIDADES.
A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em juízo
. (...)”
(STF - RHC: 179474 SP 0310627-69.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2021,
Primeira Turma
, Data de Publicação: 07/06/2021) – Grifei.

Mesmo porque, como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada
e,
se consentânea com as demais provas,
deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, invoco os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
, se em consonância com as demais provas dos autos, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,

a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais
cometidos na clandestinidade
,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos.

Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

In casu
, além terem sido
confirmados
pelos ofendidos
Ademir
e
Ademir Filho
na
etapa judicial
, os reconhecimentos feitos pelas vítimas sequer constituem o único espeque da sentença condenatória, na medida em que
há pródigos

elementos probatórios autônomos e independentes
que, inexoravelmente, conduziriam ao desvelamento da autoria delitiva dos apelantes
CHAILTON
e
SALATIEL
.

Em situações semelhantes, isto é, em que o reconhecimento extrajudicial, mesmo feito à revelia das formalidades do art. 226 do CPP, encontra respaldo em outras provas produzidas no decorrer da instrução, o
Supremo Tribunal Federal
, inclusive em sua composição Plena,
tem admitido a valoração daquele elemento informativo
.

Nesse sentido:

“3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.
Precedentes”.
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 24/05/2022) – Destaquei.

A propósito, a análise concatenada dos depoimentos prestados, inclusive
em juízo
, pelos policiais
Cleomar Eterno Campos
,
Helckier Ricardo da Silva Araújo
,
Carlos Alberto Pereira da Silva
,
Luiz Armando de Souza Campos Belo
e
João Adelar Godois Santana
evidencia que, antes mesmo dos reconhecimentos extrajudiciais, uma guarnição conseguiu encontrar o apelante
CHAILTON
, na tarde que sucedeu a madrugada fatídica, através do serviço de rastreamento do celular roubado da vítima
Ademir Macorin
,

e
surpreendeu o recorrente em uma região de mata
, na cidade de Lucas do Rio Verde,
no exato momento em que ele tentava repassar parte da
res furtivae

à pessoa de
Thiago Vilalba Mari
, que supostamente receptaria duas televisões subtraídas das vítimas.

Os aludidos agentes estatais relataram que, naquela oportunidade,
CHAILTON
logrou empreender fuga, porém, que a equipe recuperou os televisores e deteve o suposto receptador
Thiago
, o qual identificou
CHAILTON
como a pessoa que havia foragido momentos antes.

Neste ponto, urge destacar que, quando foi ouvida
em juízo durante a fase instrutória
, a testemunha
Thiago Vilalba
confirmou que, na manhã que sucedeu a madrugada do roubo, foi procurado por
CHAILTON
, propondo-lhe a venda de duas televisões roubadas e “sem nota”, razão pela qual, na tarde da mesma data,
Thiago
o acompanhou até o matagal para conferir a mercadoria, contexto em que foram abordados pela Polícia e
CHAILTON
fugiu.

Sob o crivo do contraditório
, os policiais narraram também que, munidos com as informações repassadas pela testemunha
Thiago
, empreenderam diligências em busca de
CHAILTON
, primeiro na casa de sua namorada
Mayara
e, na sequência, na casa de sua irmã
CHARLEANE
, onde localizaram diversos bens oriundos de crimes patrimoniais ocorridos na região, inclusive do roubo praticado em Tapurah, conforme relatou em audiência o PM
João Adelar Godois Santana
.

Segundo os agentes estatais, no domicílio onde estavam ocultados os objetos roubados, foram encontrados também os apelantes
CHAILTON
, que
confessou
a prática delitiva aos policiais,

e
SALATIEL
, o qual, de acordo com as testemunhas
Cleomar
e
João Adelar
, demorou a ser achado pela guarnição porque estava
escondido no interior do imóvel e tentou empreender fuga da guarnição
.

Nas palavras de
Cleomar
,
“lá também estava o (...)
SALATIEL
.
Esse demorou a gente encontrar ele, porque ele estava escondido
. A gente encontrou as coisas do roubo, tudo, e ele escondido atrás da porta”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID
75236550) – Grifei.

No mesmo sentido,
João Adelar
declarou que
“eu lembro que o

SALATIEL tentou fugir
(...), mas não deu certo, porque ele não conseguiu pular pela janela”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID
75236550) – Negritei.

Ainda de acordo com a testemunha

João Adelar
, durante a diligência no domicílio de
CHARLEANE
,
ela própria, informalmente, implicou o CHAILTON e SALATIEL nos ilícitos
, indicando aos agentes de segurança pública quais bens eram de sua propriedade e quais eram de origem espúria
, complementando o declarante que a corré
CHARLEANE
chegou a apontar como seu um aparelho celular posteriormente reconhecido por uma das vítimas na delegacia, o qual já estava sendo usado pela corré como se fosse dela, inclusive com uma sua no pano de fundo da tela do aparelho.

Oportunamente, pontue-se que
o fato de as testemunhas consistirem nos policiais que diligenciaram na investigação e na prisão dos réus não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, especialmente quando se trata de testemunhos harmônicos e consentâneos com as demais provas e se inexiste nos autos qualquer indicativo de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente os apelantes no evento ilícito, exatamente como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe justamente que
“8. Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Além disso, deve ser consignado também que, não obstante tenha alterado a sua versão dos fatos quando foi interrogado em juízo, o próprio
CHAILTON
confessou extrajudicialmente a autoria pelo roubo praticado em Tapurah
contra as vítimas
Ademir
,
Izaida
e
Ademir Filho
, detalhando que concorreu para o delito com outros dois indivíduos e que, durante a execução delitiva,
incumbiu-se de amarrar os ofendidos e de revirar a casa, à procura de objetos de valor
(ID 75234044 - Pág. 5/7).

Como se sabe, ainda que posteriormente retratada, a confissão feita no inquérito se reveste de valor probatório, quando se mostrar consentânea com outras provas angariadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, exatamente como se vê na espécie.

Nesse sentido firmou-se o entendimento deste TJMT, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 11
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“11.
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”.
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, considerando que
CHAILTON
e
SALATIEL
foram reconhecidos pelas vítimas
Ademir
e
Ademir Filho
na delegacia e que os ofendidos confirmaram tais reconhecimentos quando depuseram sob o crivo do contraditório, bem assim tendo em vista que ambos os apelantes foram surpreendidos no dia seguinte à subtração patrimonial, ainda em poder de parte da
res furtivae
, não vejo como acolher o pleito defensivo de absolvição por falta de provas, mesmo porque, repise-se,
CHAILTON
também confessou o crime na fase de inquérito e foi ainda apontado por testemunha, em juízo, como o agente que tentou lhe vender duas das televisões roubadas das vítimas.

Mantêm-se
, pois, as
condenações
dos apelantes
CHAILTON
e
SALATIEL
pelos crimes de roubo majorado, em concurso formal.

2.

Do pedido de absolvição do crime de receptação
[apelante CHARLEANE]:

Como se sabe, o crime de receptação simples se consuma quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que o faça no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.o do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
da infração penal

está comprovada por meio do boletim de ocorrência, do termo de apreensão e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes para implicar
CHARLEANE RIBEIRO LUSTOSA
no episódio ilícito e respaldar a sua condenação criminal, na medida em que os depoimentos prestados,

em juízo
,
pelos policiais
Cleomar Eterno Campos
e
João Adelar Godois Santana
atestam que a recorrente foi surpreendida justamente enquanto
ocultava
, em proveito próprio e alheio, produtos de prévios crimes patrimoniais.

Frise-se que, em seu interrogatório perante a autoridade judiciária, a própria
CHARLEANE

admitiu que os objetos apreendidos pela polícia realmente estavam armazenados em sua residência
, de modo que não há dúvida de que a recorrente foi flagrada em poder de produto de crime.

Com relação à tese sustentada pela apelante, no sentido de que desconhecia a origem espúria de alguns dos objetos apreendidos, é cediço que
, no crime de receptação, se o objeto material do delito houver sido apreendido em poder do suspeito, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou da conduta culposa do agente, nos termos dispostos no art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na presente hipótese.

A propósito, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“(...).
2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
,

sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 3. (...)”
(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019). – Destaquei.

Não discrepa o posicionamento desta Corte de Justiça estadual:

“3. No crime de receptação
,
a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria
,
incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente
,
pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso
, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
(N.U. 0018611-09.2011.8.11.0042, Ap 69224/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) – Destaquei.

In casu
, não obstante o dispêndio argumentativo da d. defesa, os elementos de convicção coligidos ao caderno processual, especificamente o depoimento judicial da testemunha
João Adelar Godois Santana
,
demonstram não só a autoria da apelante pela receptação da
res
, mas também a
existência de dolo na sua conduta
.

Com efeito, perante a autoridade judiciária,
João Adelar
informou que grande parte dos
objetos oriundos de crime eram guardados no quarto em que CHARLEANE dormia
, bem assim asseverou que, durante a abordagem, a própria apelante implicou o envolvimento de seu irmão
CHAILTON
em eventos delitivos e discriminou para a guarnição policial quais itens de fato lhe pertenciam e quais objetos não eram seus, tudo a demonstrar que
conhecia a origem espúria daqueles bens
, dentre os quais pluralidade de aparelhos televisores, telefones celulares,
tablets
etc.

Ademais, o policial
João Adelar
informou também que um dos celulares se encontrava na efetiva posse de
CHARLEANE
no momento da abordagem, era de seu uso pessoal, contava com a sua fotografia no pano de fundo da tela do aparelho e foi reclamado como seu pela ré aos policiais. No entanto, ainda de acordo com o testemunho do agente estatal, o mesmo aparelho veio a ser reconhecido por uma das vítimas na delegacia, o que
espessa ainda mais a certeza de que a acusada
sabia

que os itens ocultados em seu domicílio, inclusive no quarto em que ela dormia, eram produto de crime.

Em situação semelhante, ou seja, em que o ânimo doloso do agente foi aferido por meio das circunstâncias fáticas que envolveram o caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inexistência de ilegalidade a ser sanada:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Diante deste cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita obediência ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são capazes de atestar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria da recorrente
CHARLEANE
pelo crime de receptação simples que lhe é atribuído, com todas as elementares objetivas e subjetivas inerentes ao tipo do art. 180 do Código Penal, a inviabilizar a almejada absolvição.

Conserva-se
, pois, o desfecho
condenatório
.

3.

Do pedido de condenação dos réus Adriano e Laudelira pelo delito de roubo majorado
[apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO]:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
pretende a condenação dos apelados
Adriano Alves Patrício
e
Laudelira Matias Gomes
como incursos nas penas do delito de roubo majorado, por três vezes, em concurso formal, alegando que as provas angariadas ao feito são suficientes para enredá-los na infração patrimonial.

Em relação a
Adriano
, o
Parquet
sustenta que ele teria sido flagrado pela câmara da praça de pedágio, na direção do veículo
Fiat Pálio
usado no roubo, especificamente conduzindo o automóvel de volta de Tapurah para Lucas do Rio Verde, peculiaridade que, somada ao fato de ele ter sido surpreendido pela guarnição policial no dia seguinte ao fato, em frente ao imóvel onde foram localizados os corréus
Chailton
,
Salatiel
e
Charleane
, justificaria a reforma do édito absolutório.

Já no que concerne à
Laudelira
, o órgão de acusação destaca que se trata da proprietária do veículo
Fiat Pálio
, conforme se extrai das fotografias postadas em sua rede social e da cópia da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, complementando que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que não emprestou o automóvel aos executores do roubo, o que ensejaria a sua condenação, nos moldes do art. 29 do Código Penal.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, assim como o MM. Magistrado da instância singela, deparo-me com
dúvida intransponível
acerca do envolvimento dos recorridos
Adriano
e
Laudelira
no evento delitivo, impondo-se assim ratificar a absolvição, no que lhes refere.

Com efeito, é certo que, para a prática do roubo, os infratores se utilizaram de um veículo
Fiat Pálio
, pois a vítima
Ademir Macorin da Silva Filho
pôde identificar o modelo quando foi arrebatado para o automóvel, o qual, na manhã seguinte ao crime, foi flagrado pela câmera da praça do pedágio, no caminho de volta para a cidade de Lucas do Rio Verde (ID 75236458 - Pág. 3).

Por outro lado, na única imagem em que o motorista é captado pela câmera do pedágio (ID 75236458 - Pág. 4/5), em virtude da baixíssima qualidade,
não é possível distinguir as feições do indivíduo
, sequer é possível visualizar os olhos, nariz e boca do condutor do carro, cujo
rosto não passa de uma mancha indeterminada
, razão pela qual não se pode dizer que seja ou mesmo que se pareça com a pessoa do apelado
Adriano Alves Patrício
.

Aqui, consigno não ignorar que, em juízo, o investigador
Cleomar Eterno Campos
afirma que
Adriano
foi quem dirigiu o veículo
Fiat Pálio
usado no roubo, no entanto, a mesma testemunha é expressa em esclarecer que extraiu tal conclusão de denúncia anônima recebida pela Polícia Civil e da informação prestada pela namorada de
Chailton
, de nome
Mayara
, no sentido de que
Andriano
teria levado
Chailton
até a casa de
Mayara
, em um Pálio prata,

para buscar um casaco, na noite que antecedeu (
sábado – 22/09/2018
) o crime (madrugada de
domingo – 23/09/2018
).

Por outro lado,
Mayara Janaína de Souza Dias
, namorada de
Chailton
à época,

foi ouvida tanto na fase inquisitiva quanto em juízo e, em nenhuma destas ocasiões, afirmou que
Adriano
deu carona a
Chailton
na véspera do delito.

Pelo contrário,
na delegacia
,
Mayara
aduziu que, na noite de sábado (22/09/2018),
Chailton
foi levado até a casa da declarante por um amigo, cujo nome ela não declinou, em um carro cujo modelo não soube informar (ID 75236457 - Pág. 2), ao passo que,
em juízo
, a informante se limitou a discorrer sobre a carona que
Chailton
recebeu do suposta receptador
Thiago Vilalba Mari
na tardezinha que sucedeu o crime (domingo – 23/09/2018), nada discorrendo sobre quem levou
Chailton
à sua casa na noite de sábado e tampouco sobre o carro usado nesta data.

Já no que tange à denúncia anônima mencionada pela testemunha
Cleomar
, de fato, há relatório nos autos, firmado pela escrivã
ad hoc
da Polícia Civil
Daiane Derlen Schimer
(não ouvida em juízo), no sentido de que
“no dia 22/09/2018 por volta das 21 horas o indivíduo de nome CHAILTON foi à residência de sua namorada
(...) CHAILTON estava em um carro de cor prata, sendo de modelo da Fiat um palio, e que CHAILTON estava no banco do carona, e
que quem estava no banco do motorista seria o indivíduo de nome ADRIANO
(...).
O informante disse ainda que os envolvidos no roubo seria o Chailton, o
Adriano
(...)”
. (ID 75236457 - Pág. 6/7) – Destaquei.

Entretanto, a atual jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que denúncias anônimas não constituem fundamento idôneo para a deflagração da ação penal e nem mesmo para a instauração do inquérito policial, prestando-se apenas a respaldar procedimentos investigativos preliminares voltados a angariar indícios que porventura corroborem a notícia apócrifa.

A propósito:

“1. Esta Corte Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram o entendimento de que
a notícia anônima sobre eventual prática criminosa, por si só, não é idônea para a instauração de inquérito policial ou deflagração da ação penal, prestando-se, contudo, a embasar procedimentos investigativos preliminares
em busca de indícios que corroborem as informações, os quais tornam legítima a persecução criminal estatal. Precedentes”.
(RHC n. 62.067/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 14/3/2018) – Negritei.

Assim sendo, certamente que a denúncia anônima em questão, ainda que reduzida a termo pela escrivã
ad hoc
Daiane

e mencionada em juízo pelo IPC
Cleomar
, não é suficiente para especar a condenação de
Adriano
.

Mesmo porque,
in casu
, a mesma denúncia anônima que implica a suposta participação de um
“Adriano”
no roubo também indica como coautores do delito as pessoas de
Lucas Nunes
e
Gustavo Henrique Espíndola Lopes
, pessoas estranhas ao presente processo, e sequer menciona o envolvimento de
Salatiel Pontes
, o qual foi condenado pelo crime
sub judice
, o que esmaece ainda mais a verossimilhança do conteúdo ali noticiado e, em certa medida, coloca em xeque a sua credibilidade.

Deste modo, não tendo as provas judicializadas sido capazes de incutir certeza quanto à autoria delitiva de
Adriano
,
o simples fato de o apelado ter sido localizado nas imediações da residência onde foi achada parte da
res furtivae
, por si só, embora constitua
indício
suficiente para o recebimento da denúncia e instauração da ação penal,
não basta para respaldar a prolação do édito condenatório
, que exige que a autoria ou participação criminosas estejam demonstradas além de qualquer dúvida razoável.

Aliás, quando foi interrogado
extrajudicialmente
,
Adriano
explicou que estava na residência onde se deu a prisão porque havia ido ao local
“dar uns ‘amassos’ na irmã de Chailton, esta chamada Charleane”
(ID 75236452 - Pág. 2) e,
em juízo
,
ratificou
sua versão, detalhando que, à época dos fatos, estava conhecendo a corré
Charleane
pelo
facebook
e, aproveitando-se de uma viagem a Lucas do Rio Verde para visitar o filho, resolveu encontrá-la pessoalmente.

Nesse contexto, o réu afirmou que, quando levava o seu filho ao ginásio municipal, passou na casa de
Charleane
para conhecê-la e
permaneceram do lado de fora do imóvel, conversando
, inclusive na presença de seu filho e do filho dela, momento em que os policiais chegaram ao local à procura do réu
Chailton
, mandaram que todos adentrassem no domicílio e realizaram as prisões, complementando o interrogado que, após ser conduzido à unidade policial, foi colocado ao lado de outros indivíduos e exibido às vítimas, nenhuma das quais chegou a reconhecê-lo como um dos autores do roubo (mídia audiovisual armazenada no ID 75236550).

A propósito, urge destacar que, quando indagada pela autoridade judiciária em audiência instrutória, a ré
Charleane
confirmou que conheceu o apelado
Adriano
pelo
facebook
, que conversavam pela rede social fazia cerca de dois meses e que, na data das prisões, ele havia se dirigido à sua residência para que eles se encontrassem e conversassem.

De qualquer modo, é irrelevante
se procede ou não a justificativa invocada pelo réu para explicar o porquê se encontrava nas imediações da residência dos réus
Chailton
e
Charleane
no momento da abordagem policial, pois, como se sabe, em um Estado Democrático de Direito, não é dever do réu comprovar a sua inocência, recaindo sobre o Ministério Público o ônus da prova, encargo este do qual, no que tange a
Adriano
, o
Parquet
não se desincumbiu a contento.

Por oportuno, frise-se que, a despeito do entendimento diverso do
Parquet
, os réus
Adriano
e
Salatiel
não se encontram em idêntica situação, pois os depoimentos judiciais das testemunhas
Cleomar
e
João Adelar Godois Santana
demonstram que
Salatiel
estava
escondido
no interior do imóvel onde foi achada a
res furtivae
e tentou
empreender fuga da guarnição policial
, ao passo que
Adriano
foi surpreendido em frente ao imóvel, conversando com uma das moradoras, ou seja, em situação compatível com o álibi por ele apresentado.

Ademais, a condenação de
Salatiel
não se embasou unicamente no fato de ele ter sido encontrado no imóvel em que estava parte dos produtos subtraídos, mas também no reconhecimento positivo efetuado pela vítima
Ademir Macorin da Silva Filho
na delegacia e ratificado por ela em juízo.

Quanto à apelada
Laudelira
, o édito absolutório tampouco merece reparos, haja vista que os indícios incriminatórios existentes em seu desfavor são ainda mais anêmicos.

Isto porque, além de não ter sido reconhecida por nenhuma das vítimas, a recorrida
Laudelira
tampouco foi encontrada na casa onde estava armazenada parte da
res furtivae
, de modo que o único elemento apto a vinculá-la à empreitada delitiva é o veículo
Fiat Pálio
, usado pelos executores do roubo, o qual, de acordo com a cópia de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV (ID 75236459 - Pág. 3), teria sido comprado pela recorrida.

Todavia, ao ser inquirida em juízo, a apelada informou que desconhece os demais acusados e que só ficou sabendo dos fatos quando policiais se dirigiram à sua residência, em busca do carro, e efetuaram a sua prisão, assim como alegou que,
não obstante o veículo
Fiat Pálio
tenha sido adquirido em seu nome, era usado e pertencia ao seu ex-marido, o qual inclusive pagava as parcelas do automóvel
, complementando a ré que
não sabe para quem o seu ex-esposo teria eventualmente emprestado o veículo
.

A propósito, nada do que foi produzido pela acusação se presta a ilidir versão da acusada, embasando-se o pedido condenatório do
Parquet
na tese de que a ela simplesmente não comprovou sua alegação.

Porém, como dito, no processo penal-constitucional, não cabe ao acusado comprovar a sua inocência, pois o ônus probatório recai sobre a acusação, notadamente tendo em vista que a
ré Laudelira não foi encontrada em poder de produtos roubados
,
não foi reconhecida pelas vítimas
e
nem restou situada de qualquer outra forma no contexto delitivo
,
tampouco havendo provas nos autos de que ela sequer conhecesse os demais denunciados
.

Em outras palavras,
não há provas bastantes para atestar que a ré foi a responsável por emprestar o carro
para que os infratores praticassem o roubo
, sendo de todo inviável chegar a esta conclusão através de raciocínio dedutivo e de presunção empírica, como sugere o Ministério Público, pois não se está aqui a falar de elemento subjetivo ou da intenção (dolo) da agente, mas sim de circunstância material, que deveria ter sido demonstrada por meio de vestígios probatórios.

Tanto é assim que os policiais ouvidos no curso da instrução disseram que
acreditam
que
Laudelira
tenha emprestado o carro aos executores porque ela é ex-companheira do terceiro apelidado de
“Marreta”
, o qual seria ligado à facção criminosa, mas, conforme admitiu em juízo o investigador
Cleomar
,
“não teve como a gente vincular muita coisa com relação a ela”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID75236550) – Negritei.

Diante disso, no que tange à
Laudelira
, impõe-se ratificar a sentença absolutória, proferida nos seguintes termos, com os quais ora faço coro:

“(...)
com relação à ré Laudelira, verifico que as provas dos autos não são suficientes para amparar o decreto condenatório, mormente porque não há como estabelecer liame subjetivo entre os corréus (...) que utilizaram o veículo para a prática do delito e a ré
. Isso porque
não há prova de que a ré tenha emprestado o veículo para tal finalidade
. (...).
Sobre a participação da ré Laudelira na empreitada criminosa, o policial civil Cleomar se limitou a afirmar que, por ela ser ex-convivente de ‘Marreta’, conhecido por ser um dos líderes do comando vermelho, acredita que a acusada tenha emprestado o carro à facção. (...), não tem o condão de comprovar o liame subjetivo entre a ré e os corréus que executaram o roubo
”
. (ID 75236523 - Pág. 2) – Destaquei.

4.

Do pedido de condenação de todos os réus pelo delito de associação criminosa
[apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO]:

Como é cediço, o delito de
associação criminosa
está tipificado no art. 288 do Código Penal e a sua configuração depende da demonstração
inequívoca
quanto à existência de uma
reunião
habitual
de pelo menos 03 (três) pessoas
, para o fim específico de cometer crimes.

Em outras palavras, a caracterização do crime em comento exige a
comprovação do ânimo

associativo
, isto é, de um
vínculo associativo
permanente
e
estável
entre os integrantes
(conduta-meio), bem como
da predisposição teleológica da agremiação
, ou seja, o
seu desiderato delitivo
, no sentido de que a reunião se volta ao cometimento de uma
série indeterminada
de infrações penais (conduta-fim).

Tem-se, portanto, que o
elemento subjetivo específico
do tipo penal
não
corresponde ao
singelo agrupamento de pessoas
ou à
cooperação ocasional com colaboração recíproca
, sob pena de se configurar o delito do art. 288 do CP em todo e qualquer concurso entre três ou mais agentes.

Assim,
a associação criminosa distingue-se do mero concurso de pessoas
justamente em razão da
durabilidade
e
permanência
do ajuntamento, além da finalidade voltada à prática de
pluralidade
de delitos, elementos esses indispensáveis ao aperfeiçoamento da conduta típica.

Ou seja, a
permanência

e a
estabilidade
do vínculo associativo que condiciona a configuração do tipo penal

dizem respeito à sua natureza autônoma em relação aos delitos que se visa praticar. Trata-se de um prévio ajuste entre os membros visando formar uma associação de fato, uma verdadeira
societas sceleris
,
de forma que a
caracterização deste crime não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso
, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma
permanente
e
estável
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta dos apelados, havendo
dúvida insuperável

quanto à existência do ânimo associativo
permanente
,
duradouro
e
estável
por parte dos agentes
.

Deveras, embora o delito do art. 288 do CP detenha natureza autônoma e independente dos crimes visados pelo grupo, a absolvição dos apelados
Adriano
e
Laudelira
do delito de roubo certamente esmaece eventual autoria destes pelo crime de associação criminosa.

Ademais, os policiais
Ildo Rufino
,
Diego José de Araújo
,
Bruno Fully
,
Claydiney Rodrigues da Silva
e
Elízio Rodrigues de Amorim
nada discorreram em juízo acerca do vínculo mantido entre os acusados, ao passo que os demais agentes de segurança pública, embora tenham expressado a sua impressão de que os réus estavam associados para o crime, disseram que tal conclusão se dá porque, na residência de
CHARLEANE
e
CHAILTON
,
foram localizados produtos de outros três roubos ocorridos à época naquela região.

Porém, como se sabe,
a simples reiteração delitiva não basta para traduzir o ânimo associativo
permanente
e
estável
dos agentes
, pois é possível que estes viessem atuando juntos por algum tempo, sem que o vínculo psicológico existente entre eles extrapolasse a reunião ocasional com divisão de tarefas e sem que adquirisse o caráter de
perenidade
que caracteriza a associação.

Mesmo porque, a informante
Mayara
Janaína de Souza Dias
revelou em juízo que
CHAILTON
é irmão de
CHARLEANE
e amigo de
SALATIEL
e que
os três moravam na mesma residência
, o que torna ainda mais duvidoso se a
convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca entre eles decorreu da facilidade logística representada pela coabitação ou da vontade de compor uma
societas sceleris
propriamente dita.

Oportunamente, consigno não descurar que alguns dos policiais ouvidos em juízo relataram que os apelados seriam
faccionados à organização criminosa autointitulada Comando Vermelho
, o que vai ao encontro das declarações judiciais das vítimas, segundo as quais, durante a execução delitiva,
os infratores bradavam que pertenciam à aludida facção
.

Entretanto, é certo que a denúncia imputa aos acusados o crime de
associarem entre si para a prática de crimes
, o que não restou satisfatoriamente comprovado, de modo que condená-los pelo delito
integrar organização criminosa
acarretaria ofensa ao
princípio da correlação ou congruência
entre a acusação e a sentença
.

Em suma,
é plenamente possível que os recorridos tenham se agremiado entre si,
mediante um
planejamento prévio de associação
permanente
,
duradoura
e
estável
, com o dolo específico de cometer crimes habitualmente.

Todavia,
à míngua de
provas mais seguras das quais se possa extrair com certeza tal conclusão [a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pelo grupo a fim de regimentar a sua associação presente ou contínua; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo dos associados; etc.],
impõe-se concluir pelo mero concurso esporádico de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas
, a qual se encontra, esta sim, satisfatoriamente comprovada nos autos.

Nesse sentido dispõe o
Enunciado Orientativo n.o 05
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT,
in verbis
:

“5.
Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Ante o exposto,
mantêm-se as absolvições
do crime de associação criminosa
.

5.

Do pedido de redução da pena-base
[apelante CHAILTON]:

CHAILTON
alega que o juízo sentenciante incorreu em
bis in idem

ao considerar a
violência exacerbada
praticada contra as vítimas para valorar negativamente as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, pois violência e grave ameaça já seriam elementares do delito de roubo e, portanto, não poderiam novamente sopesar contra o condenado na fixação da pena-base.

No entanto,
razão não lhe assiste
, na medida em que, como é cediço, quando a violência empregada pelos agentes for exacerbada, entendendo-se como tal aquela desnecessária para a consumação delitiva e que extrapola a elementar do próprio tipo penal,
é possível atribuir maior reprovabilidade à conduta e, por conseguinte, elevar a pena-base
.

Nesse sentido, colho os seguintes precedentes do e. STJ:

“3. Para fins do art. 59 do Código Penal, as
circunstâncias do crime
devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que
o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, considerando a violência desproporcional empregada, muito superior àquela própria do tipo penal, já que foram desferidos socos e chutes na face da vítima, um idoso
, tendo inclusive quebrado o seu dedo, o que permite a exasperação da basilar nos termos do reconhecido na sentença”
. (AgRg no HC n. 778.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

“No caso,
não há óbice ao reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta do agente, considerando-se a exacerbada agressividade demonstrada e as lesões sofridas pela vítima
. (...).
Aceitar que a grave ameaça e a violência, por integrarem o tipo penal do roubo, não podem ser valoradas, de acordo com a maior ou menor intensidade da conduta,
seria inviabilizar a gradação do preceito secundário
”
.
(STJ – AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 09/10/2018, DJe 19/10/2018) – Grifei.

Na espécie, a vítima
Ademir Macorin da Silva
relatou em juízo que, durante a execução delitiva, os agentes proferiram diversas ameaças de morte, de sequestro e de mutilação, prometendo que matariam ou levariam o seu filho como refém e que cortariam fora os dedos de sua esposa, porque ela deveria ter mais joias do que aquelas que eles encontraram.

Além das ameaças, de acordo com
Ademir
, os infratores também
lhe agrediram fisicamente, desferindo golpes, com o cabo da arma de fogo, contra a região posterior de sua cabeça
, o que fez com que ele precisasse levar
diversos pontos
.

Nas palavras do ofendido,
“Bateram. Bateram com o revólver, cabo de revólver.
(...).
Levei uma porção de pontos aqui

[região posterior da cabeça]
. (...)
me deu umas coronhadas”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 75236550).

No mesmo sentido,
Ademir Macorin da Silva Filho
verbalizou que, após ser arrebatado de seu veículo e jogado no carro dos infratores,
foi agredido fisicamente durante o trajeto até a região de mata
, com
coronhadas
e
socos
, bem assim relatou que, chegando no matagal, foi
arremessado ao chão e passou a ser chutado pelos meliantes
, sendo que, no percurso de volta ao seu domicílio, os agentes o mantiveram
agachado no assoalho do carro e sob os pés dos infratores
, constantemente sob a mira de arma de fogo.

Nas palavras de
Ademir Filho
,
“
sempre batendo
e pedindo as coisas. Fisicamente,
coronhada, soco
. Inclusive, depois, na hora que eu saí do carro, eles
me jogaram no chão
,
bastante chute
,
soco
,
coronhada
. (...). Colocaram eu no carro de novo e fomos para casa. (...). Um deles dirigindo,
eu no chão, os pés em cima de mim e a arma na cabeça
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 75236550).

O ofendido disse ainda que, além das agressões perpetradas contra si,
os agentes bateram também em seu pai, o qual já contava com mais de 60 (sessenta) anos de idade à época
.

Ademir Filho
revelou que, em virtude dos atos de sevícia aos quais foram submetidos,
tanto ele quanto seu pai necessitaram de pontos (sutura) na região do rosto
e o declarante precisou ainda ser transferido para a cidade de Sinop/MT para a realização de tomografia
.

Em idêntica toada, a vítima
Izaida
aduziu que alguns dos infratores
agrediram fisicamente seu marido e enteado
, inclusive com
coronhadas
, complementando a ofendida que,
ao término da empreitada delitiva, seu enteado estava
“muito ensanguentado”
.

As declarações judiciais das vítimas são corroboradas pelo depoimento do policial militar
Helckier Ricardo da Silva Araújo
, segundo o qual, ao tomar conhecimento da ocorrência e se dirigir até o hospital, encontrou os ofendidos
Ademir
e
Ademir Filho
bastante lesionados, com cortes na cabeça e hematomas no rosto, inclusive decorrentes de coronhadas.

Portanto, considerando a intensidade dos atos de sevícia praticados pelos infratores contra as vítimas, não há que se falar em
bis in idem
na utilização desta peculiaridade para negativar as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, cujo desvalor decorre ainda do
concurso de agentes
e da
restrição da liberdade
dos ofendidos, haja vista que estas majorantes remanescentes foram migradas pelo juízo
a quo
para a primeira fase da dosimetria, providência que se encontra em harmonia com o entendimento consolidado neste TJMT através do
Enunciado Orientativo n.o 32
da TCCR,
in verbis
:

“32. A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Com relação ao pedido subsidiário formulado por
CHAILTON
, a fim de que a vetorial pejorativa incida na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente prevista no preceito secundário da norma incriminadora,
razão tampouco lhe socorre
.

Com efeito, a teor do
Enunciado Orientativo n.o 39
da TCCR/TJMT,
“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

Na hipótese, o
peso diferenciado de
02 (dois) anos
atribuído à circunstância judicial desfavorável mostra-se
razoável
e
proporcional
, considerando a
pluralidade de substratos fáticos que consubstanciam o seu desvalor
, especificamente o
concurso de agentes
, a
restrição da liberdade das vítimas
e a
violência desproporcional
empregada contra os ofendidos, inclusive um idoso, que foram
agredidos com socos, chutes, coronhadas na cabeça e precisaram ser hospitalizados para a realização de sutura com dezenas de pontos e tomografia
.

Conserva-se, pois, inalterada a sanção básica.

6.

Da fração decorrente da agravante da reincidência
[apelante CHAILTON]:

Embora não teça maiores digressões a respeito,
CHAILTON
postula redução do
quantum
de aumento decorrente da agravante da reincidência.

Como se sabe, ao revés do que ocorre com as causas gerais e especiais de aumento e de diminuição de pena, a Lei Penal não balizou parâmetros específicos ou estabeleceu limites mínimos e máximos acerca do
quantum
a ser exasperado e reduzido na segunda fase da dosimetria em função da incidência de circunstâncias legais agravantes e atenuantes.

Por este motivo, e c
om o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que,
em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP),
não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes

como

a fração ideal para as agravantes e atenuantes
.

A propósito do tema, colho o judicioso precedente do
STJ
:

“5.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
‘deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado’
”
(AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022) – Grifei.

Na espécie, em virtude da reincidência do agente, o juízo sentenciante agravou a sanção em
06 (seis) meses
, equivalentes a
1/12 (um doze) avos da pena-base
in concreto
, fração que se apresenta inclusive
m
ais benéfica ao condenado
que a recomendação paradigmática das Cortes Superiores, descabendo assim cogitar a pretendida redução.

Com isso, mantém-se o peso conferido à agravante.

7.

Do pedido de decote da majorante relativa ao emprego de arma de fogo
[apelante CHAILTON]:

Em audiência de instrução, as vítimas
Ademir
,
Ademir Filho
e
Izaida
foram uníssonas no sentido de que os infratores empregaram arma de fogo durante a execução delitiva, da qual inclusive se utilizaram para desferir coronhadas nas cabeças dos dois primeiros ofendidos.

As declarações das vítimas encontram respaldo nos testemunhos dos policiais civis e militares ouvidos no curso da fase instrutória e vão ao encontro também da confissão extrajudicial do próprio apelante
CHAILTON
, pois, em seu depoimento,
Ademir
disse que os invasores portavam um revólver de calibre 38, enquanto, na delegacia,
CHAILTON
admitiu que os agentes realmente
“tinham um revolver 38”
. (ID 75234044 - Pág. 7).

Assim sendo, tem-se que o emprego da arma de fogo está satisfatoriamente delineado nos autos por meio da prova oral colhida durante a instrução criminal, máxime a palavra das vítimas e testemunhas e a confissão extrajudicial do réu, a inviabilizar o decote da respectiva majorante.

Isto porque, não obstante entendimento contrário da d. defesa, a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que a incidência da causa de aumento insculpida no art. 157, §2.o, inciso I [atual §2.o-A, inc. I], do Código Penal
prescinde da apreensão e da perícia da arma de fogo
, bastando, para a sua configuração, que a presença do armamento esteja demonstrada através de outros elementos probatórios, consoante ilustram os seguintes julgados:

“
Não se mostra necessária a perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo
, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato, no caso, um garfo de cozinha, reduzindo a possibilidade de resistência da vítima. (...).
A majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial
”.
(
STF
, HC: 107347 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/05/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-110 DIVULG 08-06-2011 PUBLIC 09-06-2011) – Grifei.

“A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou entendimento de que, para o reconhecimento da presença da
causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal,

mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EREsp n. 961.863/RS), como no caso”.
(
STJ
, HC 481.845/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019) – Destaquei.

No âmbito desta Corte de Justiça estadual, a matéria encontra-se igualmente pacificada por meio do
Enunciado Orientativo n.o 01
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis:

“01. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
. (
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017)
– Negritei.

Não discrepa a lição doutrinária, consoante se depreende a partir do escólio de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual
“para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – 16 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 943) – Sublinhei.

Com tais considerações,
mantém-se
a incidência da causa de aumento do art. 157, §2.o-A, inciso I, do Código Penal.

8.

Do pedido de decote da majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas
[apelante CHAILTON]:

Quanto à
restrição da liberdade das vítimas
, a sua aplicação deve ser igualmente
ratificada

nesta instância revisora
, pois, para a configuração da referida causa de aumento, basta que se verifique a
relevância jurídica
do tempo durante o qual a vítima permaneceu com a sua locomoção cerceada.

Nesse contexto, o e. STJ já assentou que se entende por
tempo
juridicamente relevante
aquele que extrapola
o dolo atinente à própria subtração patrimonial
, isto é, que seja

superior ao tempo necessário para a consumação do delito
,
sob pena de que a causa de aumento em questão seja uma constante em todos os roubos
, nos quais, via de regra, o ofendido é subjugado e contido pelo agente ao menos durante o ato de subtração dos bens:

“1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior,
para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal,
o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa
”.

(AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019) – Grifei.

No caso concreto, a vítima
Ademir Macorin da Silva
relatou que os agentes invadiram a sua residência por volta de 03h30min da data fatídica e se evadiram mais de uma hora depois, acrescentando o ofendido que, durante a subtração patrimonial propriamente dita, ele e seus familiares permaneceram subjugados,
mas não amarradas,
o que só veio a ocorrer quando os infratores encerraram a execução delitiva
, quando então os autores
ataram as mãos e os pés das vítimas e as deixaram confinadas em um dos quartos da casa
, de onde estas só conseguiram sair porque,
após algum tempo
,
já com o dia claro
, sua esposa conseguiu se desatar, liberou o declarante e o ofendido
Ademir Filho
e eles pularam a janela para pedir socorro, já que a porta do cômodo estava trancado.

No mesmo sentido,
Ademir Filho
confirmou que ele, seu pai
Ademir
e sua madrasta
Izaida
tiveram os pés e as mãos amarrados pelos infratores, assim como foram amordaçados com meias nas bocas, e que, somente após se certificarem de que não havia nenhum criminoso na casa, a esposa de seu genitor foi capaz de se desatar e soltou os demais.

Ademir Filho
explicou também que, quando se evadiram, os increpados
ameaçaram as vítimas para que estas permanecessem constritas e não acionassem a Polícia, o que fez com que elas demorassem certo tempo até conseguirem se libertar e sair da residência
, o que fizeram pulando a janela, pois, nas palavras do ofendido,
“saímos pela janela, porque eles levaram todas as chaves da casa. Tudo trancado”
.

(Mídia audiovisual armazenada no ID 75236550).

Izaida
asseverou que os agentes permaneceram no interior de sua residência por extenso período e que, antes de se evadirem, amarraram as três vítimas e prometeram que elas morreriam se saíssem do cômodo.

A ofendida complementou que
os agentes também trancaram todas as portas da casa
, de modo que,
mesmo depois que ela conseguiu se desamarrar
e desatar seu marido e seu enteado, já pela manhã, eles ainda
foram obrigados a pular pela janela para que pudessem se libertar
e buscar socorro médico e policial.

Destarte, é inegável que o período de restrição da liberdade ambulatorial dos ofendidos superou o tempo necessário para a execução e consumação da subtração patrimonial, impondo-se assim ratificar a aplicação da majorante do art. 157, §2.o, V, do CP.

9.

Da fração do concurso formal
[apelante CHAILTON]:

Em virtude dos 03 (três) crimes praticados em concurso formal (art. 70, CP), o juízo
a quo
majorou a reprimenda em 1/3 (um terço) e, neste particular tocante, a sentença deve ser corrigida.

A propósito do tema, dispõe o
Enunciado Orientativo n.o 35
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“35.
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos
, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de
1/5 para três
, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”
. (
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

Portanto,
reajusto a fração
decorrente do concurso formal de crimes para
1/5 (um quinto)
, estendendo tal providência ao corréu
SALATIEL
, que se encontra em idêntica situação jurídica,
ex vi
do art. 580 do CPP.

10.

Materialização das novas reprimendas e providências finais
:

Considerando a retificação da fração derivada do concurso formal, sobre a pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão estabelecida aos réus
CHAILTON
e
SALATIEL
na terceira fase da dosimetria (ID 75236524 - Pág. 2/5), aplico a fração de 1/5 (um quinto) e fixo a
reprimenda
final
e
definitiva
de ambos os sentenciados em
13 (treze) anos de reclusão
e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Conserva-se inalterado o
regime inicial

fechado
para
ambos os sentenciados
, tendo em vista o
quantum
de pena
, assim como a presença de
circunstância judicial desfavorável
e a
reincidência
do apelante
CHAILTON
, o que inclusive torna
dispensável a detração
(art. 387, §2.o, CPP) postulada por este último em suas razões recursais, já que tal providência não implicaria no abrandamento do modo prisional,
ex vi
do art. 33, §3.o, CP.

Quanto ao pedido de
isenção das custas processuais
ou
suspensão quinquenal da sua exigibilidade
, trata-se de pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução:

“1. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.
2.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
”
. (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 4/9/2014)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
aos
recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelos réus
SALATIEL OLIVEIRA PONTES
e
CHARLEANE RIBEIRO LUSTOSA
, ao mesmo tempo em que
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo de
CHAILTON RIBEIRO LUSTOSA
, tão somente a fim de retificar a fração do concurso formal, estendendo tal providência de ofício ao corréu
SALATIEL
(art. 580, CPP), de modo que as penas finais e definitivas de
CHAILTON
e
SALATIEL
ficam reajustadas para
13 (treze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT na ação penal n.o 0002676-75.2018.8.11.0108.

Considerando que já foi expedida a guia de recolhimento provisória dos réus
CHAILTON
e
SALATIEL
,
oficie-se COM URGÊNCIA
o d. Juízo da Execução, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023